Tribunal: TJSP
Processo: 2146096-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção, no prazo de quatro meses, de dezesseis melhorias no loteamento no qual reside o agravado. Cumprimento significativo da obrigação de fazer que tornou desproporcional a multa arbitrada. Possibilidade de revisão do valor da astreinte a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC). Crédito que não transita em julgado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Arbitramento que deve ter por parâmetros a suficiência e a compatibilidade da medida com a obrigação que visa garantir. Montante que deve correspondência, ainda, com o poder econômico da agravante. Redução da penalidade a valor irrisório, por outro lado, que tornaria a medida iníqua. Admissíbilidade da revisão do valor das astreintes na hipótese. Exclusão pretendida que é inviável. Plausibilidade do pedido de suspensão do praceamento do imóvel. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2146096-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de redução da multa cominatória exequenda considerada excessiva. Astreintes. Escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Sentença exequenda que determinara à agravante a implementação, no prazo de quatro meses, de dezesseis melhorias no loteamento no qual reside o agravado. Cumprimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de redução da multa cominatória exequenda considerada excessiva. Astreintes. Escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Sentença exequenda que determinara à agravante a implementação, no prazo de quatro meses, de dezesseis melhorias no loteamento no qual reside o agravado. Cumprimento significativo da obrigação de fazer que tornou desproporcional a multa arbitrada. Possibilidade de revisão do valor da astreinte a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC). Crédito que não transita em julgado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Arbitramento que deve ter por parâmetros a suficiência e a compatibilidade da medida com a obrigação que visa garantir. Montante que deve correspondência, ainda, com o poder econômico da agravante. Redução da penalidade a valor irrisório, por outro lado, que tornaria a medida iníqua. Admissíbilidade da revisão do valor das astreintes na hipótese. Exclusão pretendida que é inviável. Plausibilidade do pedido de suspensão do praceamento do imóvel. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146096-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECOVILLE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, é agravado MÁRIO PADOVANI
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146096-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.562
2
Voto no 28.562
Agravo de Instrumento no 2146096-86.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (9a VC do Foro Central)
Ação: Cumprimento de sentença
Agravante: Ecoville Empreendimentos e Construções S/A
Agravado: Mário Padovani Filho
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de
redução
da
multa
cominatória
exequenda
considerada excessiva. Astreintes. Escopo de
garantir a efetividade da decisão judicial. Sentença
exequenda
que
determinara
à
agravante
a
implementação, no prazo de quatro meses, de
dezesseis melhorias no loteamento no qual reside
o
agravado.
Cumprimento
significativo
da
obrigação de fazer que tornou desproporcional a
multa arbitrada. Possibilidade de revisão do valor
da astreinte a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC).
Crédito que não transita em julgado. Aplicação da
decisão paradigmática proferida no julgamento do
REsp
1333988/SP,
pelo
rito
dos
recursos
repetitivos (art. 1.036 do CPC). Arbitramento que
deve ter por parâmetros a suficiência e a
compatibilidade da medida com a obrigação que
visa garantir. Montante que deve correspondência,
ainda, com o poder econômico da agravante.
Redução da penalidade a valor irrisório, por outro
lado, que tornaria a medida iníqua. Admissíbilidade
da revisão do valor das astreintes na hipótese.
Exclusão pretendida que é inviável. Plausibilidade
do pedido de suspensão do praceamento do
imóvel. Decisão reformada. Agravo parcialmente
provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
rejeitou o pedido de redução da multa cominatória exequenda
considerada excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146096-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.562
3
Pontua que se trata de execução de multa
cominatória diária atualmente no valor total de R$ 9.759.612,60.
Argumenta ser desproporcional o pagamento
de multa de aproximadamente dez milhões de reais, destacando que
a obrigação de fazer foi cumprida em sua maior parte. Requer a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento do
agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 382/386).
Recurso preparado e respondido (fls. 395/415).
O agravado opôs embargos declaratórios (fls.
484/486), os quais foram acolhidos apenas para expressamente
rejeitar a alegação de erro material na decisão embargada, sem
eficácia infringente (fls. 625/629).
As partes manifestaram concordância com o
julgamento virtual (fls. 642/3 e 646).
É o relatório.
De
plano,
verifica-se
que
a
sentença
exequenda determinou a agravante a implementação, no prazo de
quatro meses, de dezesseis melhorias no loteamento no qual reside o
autor (fls. 116/117 c/c 73/78), a saber:
I) Construção de muros e cercas perimetrais;
II) Implantação de sistema de segurança com
acesso monitorado eletrônico, controle de entrada com cartão
magnético, câmera de TV, sistema de alarme e guardas;
III)
Complementação
da
pavimentação
asfáltica;
IV)
Edificação
de
Centro
de
Educação
Ambiental e Ecosítio;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146096-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.562
4
V) Edificação de “Comunity Sport Center”;
VI) Edificação de “Equestrian Center”;
VII) Conclusão do “Tennis Center”;
VIII) Edificação de Pronto-Socorro
IX) Execução das trilhas principais para
passagem de pedestres, cavalos e bicicletas;
X) Conclusão do projeto de Comunicação
Visual destinado ao direcionamento viário e sinalizações informativas
das edificações comunitárias;
XI) Obras de Heliponto;
XII) Edificação da Capela;
XIII)
Edificação
do
Núcleo
do
Centro
Comercial;
XIV) Implantação de Sistema de Socorro aos
Moradores na Rodovia Castelo Branco;
XV) Aquisição de ambulância, Unidades
móveis de segurança e transporte; e,
XVI) Edificação da Escola da Comunidade.
A agravante instrui o recurso com peças
processuais de outras demandas, versando sobre o mesmo
loteamento, nas quais logrou demonstrar ter realizado grande parte
das melhorias, somente pendendo a edificação Escola da Comunidade.
Assevera a desproporcionalidade da multa
com o cumprimento significativo da obrigação de fazer, pleiteando sua
redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146096-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.562
5
Nesse percurso, registre-se estar cristalizado o
entendimento no sentido de que, ainda que fixada na sentença
transitada em julgado, a multa cominatória excessiva pode ser revista
até que haja pronunciamento judicial definitivo sobre seu total (art.
537, § 1o, do Código de Processo Civil), e seu levantamento pelo
autor somente poderá ocorrer após o transito em julgado da demanda
(art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil).
A esse respeito, a decisão paradigmática
proferida no julgamento do REsp 1333988/SP pelo rito dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973), verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. 'Descabimento
de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de
documento relativo a direito disponível.' 1.2. 'A decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.'
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes”.
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 11/04/2014)
Ademais, marque-se que o arbitramento das
astreintes tem por requisitos a suficiência e a compatibilidade da
medida com a obrigação que visa garantir.
A propósito, confiram-se os V. Arestos, ipsis
litteris:
“MULTA
COMINATÓRIA.
Recurso
devolvido
à
Câmara, pela Presidência da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no
art. 543-C, § 7o, inciso II, do Código de Processo Civil, para reexame
da matéria relativa à multa cominatória - Valor fixado não pode
ultrapassar o do bem, objeto da obrigação principal, a fim de atender
ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito do
credor Art. 412 do Código Civil. O valor total das 'astreintes' deve ser
limitado ao da obrigação” (Agravo de Instrumento no
2063693-70.2013.8.26.0000, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146096-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.562
6
“Multa cominatória. [...] Valor final da imposição,
igualmente, que se revelou excessivo e que comporta redução, para
se tornar razoável e proporcional à obrigação e à situação de fato da
causa, e não superar o da obrigação principal, com isso evitando
enriquecimento sem causa da credora. Possibilidade de redução
com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aplicação do art. 461, § 6o, do CPC” (Agravo de Instrumento no
2131672-15.2014.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI,
10a Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2014).
“Multa cominatória. Valor excessivo. Artigo 461,
parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Valor calculados pelas
agravadas engloba juros capitalizados não impostos pelo juízo de
primeiro grau. Agravo provido para reduzir o valor da multa ao valor
pago pela obrigação principal” (Agravo de Instrumento no
2153205-30.2014.8.26.0000, Rel. Des. SILVEIRA PAULILO, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2014).
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
multa
cominatória por descumprimento de obrigação de fazer. Valor que
atingiu patamar exorbitante e desproporcional à própria obrigação
principal, sendo apto a ensejar locupletamento indevido da parte.
Possibilidade de redução pelo magistrado, nos termos do artigo 461,
§6o do Código de Processo Civil. Ausência de violação da coisa
julgada. Valor fixado em patamar razoável e compatível com o
descumprimento que o ensejou. Decisão mantida” (Agravo de
Instrumento
no
2069753-25.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
RUY
COPPOLA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2014).
Por conseguinte, é admissível a pretendida
revisão do valor das astreintes, o que confere plausibilidade ao pedido
de suspensão do praceamento do imóvel avaliado em R$
4.430.636,96.
Por esses fundamentos e nesses limites, meu
voto dá parcial provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator